Tribunal: TJDFT
Processo: 0731373-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Embargos de declaração. Cumprimento de sentença. Imóvel. Penhora de direitos possessórios. Impugnação. Descabimento. Direito alheio. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, dentre outras questões, deferiu a penhora dos direitos possessórios detidos pelo executado Humberto Alves Lopes sobre imóvel situado em Águas Claras.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há possibilidade ou não de manter a constrição promovida na origem.
III. Razões de decidir
3. Considerando que o recurso principal está apto ao pronunciamento do Colegiado e que a matéria de ambos os recursos, em última análise, é a mesma, nada obstando o julgamento em conjunto, procede-se à análise simultânea do agravo de instrumento e dos embargos de declaração opostos em face da decisão liminar.
4. Mera notícia de que o imóvel objeto da constrição já foi alienado por meio de instrumento particular de cessão de direitos não autoriza a baixa do gravame.
5. Vedado aos agravantes, em nome próprio, pleitear direito alheio, sendo partes ilegítimas para impugnar atos constritivos que recaem sobre bens cuja titularidade é atribuída a terceiros, cabendo ao eventual titular dos direitos sobre o imóvel opor embargos de terceiro.
6. Na medida em que o voto ora proferido substitui a decisão monocrática liminar, ficam prejudicados os embargos de declaração opostos contra aquela decisão.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 18, caput; art. 674.
Jurisprudência relevante citada:
STJ – honorários recursais. AgInt no AREsp n. 2.562.574/AL, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 9/4/2025.
TJDFT. AGI 0704074-26.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 22/5/2019; AGI 0708529-34.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 11/12/2019; APC 0706402-55.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 26/05/2021.